Tribunal: TJDFT
Processo: 0736983-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que declara a nulidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atual Código de Processo Civil restringe a recorribilidade das decisões interlocutórias às hipóteses previstas no art. 1.015, diferentemente do regime anterior que permitia impugnação ampla.
4. A decisão que declara nulidade de citação não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil e não admite interposição de agravo de instrumento.
5. A alegação de prejuízo processual não configura inutilidade do julgamento em apelação, pois a matéria pode ser reexaminada após a sentença sem risco de perecimento de direito.
6. O Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta de inutilidade do julgamento futuro para aplicação da taxatividade mitigada, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que declara nulidade de citação não admite agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de inutilidade do julgamento futuro, o que não foi verificado. 2. A mera alegação de prejuízo processual não autoriza a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ.